Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-25.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009964-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), BEATRIZ GUERREIRO - CPF: 475.498.798-50 (ADVOGADO), D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.551.775/0001-55 (APELANTE), PAULO VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 035.830.731-77 (APELANTE), WESLEY BARBOSA TORO MACHADO - CPF: 048.220.511-37 (ADVOGADO), MARIANA BOTELHO SOUZA - CPF: 038.539.191-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM GRAU RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE
. DESCUMPRIDO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta com pedido de concessão de gratuidade da justiça em sede recursal, posteriormente indeferido por decisão monocrática do Relator, com concessão de prazo para recolhimento do prepar
o, nos termos dos
arts
. 99, § 7º, e 101, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3.
O preparo constitui requisito extrínseco indispensável à admissibilidade recursal, cuja ausência, quando não amparada por isenção legal, acarreta a deserção.

4.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, impõe-se a intimação da parte para recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme expressa previsão do art. 101, § 2º, do CPC.

5.
Regularmente intimados, os apelantes permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo assinalado sem o recolhimento do preparo, operando-se a preclusão temporal.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da parte, após o indeferimento da gratuidade, configura deserção, inviabilizando a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento
:

“1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal e regularmente intimada a parte para recolhimento do preparo, a ausência de pagamento das custas no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do
recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
D. I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
e
PAULO VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

A sentença recorrida (ID 325293916) julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.728,67 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais (ID 325293917), os Apelantes pugnaram, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustentaram a ausência de responsabilidade pelo acidente, alegando culpa exclusiva da condutora do veículo segurado devido a uma suposta frenagem brusca, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Nas contrarrazões (ID 325293919), a Apelada suscitou preliminar de deserção, ante a ausência de preparo e a falta de comprovação da hipossuficiência, e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Nesta instância, foi proferido despacho (ID 327647878) determinando que a parte recorrente comprovasse a hipossuficiência alegada.

Após a manifestação da parte, sobreveio decisão (ID 332483893)
indeferindo o pedido de Justiça Gratuita e determinando a intimação dos Apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedessem ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC
.

Conforme Certidão de ID 336324373, decorreu o prazo legal em 09/12/2025 sem qualquer manifestação ou comprovação do pagamento do preparo por parte dos Apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não deve ser conhecido, ante a sua manifesta deserção.

Como relatado, os Apelantes formularam pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Após a determinação para comprovação da hipossuficiência e a análise dos documentos apresentados, o benefício foi indeferido por decisão monocrática
do
Relator
, no caso o
Desembargador

Sebastião Barbosa Farias
(ID 332483893).

Na mesma oportunidade, em estrita observância ao disposto no artigo 99, § 7º, c/
c
artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil, foi concedido aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para a realização do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que, devidamente intimados
(ID.
332610888
)
, os Apelantes deixaram transcorrer o prazo
in albis
, conforme atesta a certidão de ID 336324373, não efetuando o recolhimento das custas devidas.

O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. A sua ausência, quando não amparada por isenção legal (como a gratuidade de justiça, aqui indeferida), conduz à pena de deserção, impedindo o conhecimento do apelo.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.”

E, especificamente sobre o indeferimento da gratuidade em grau recursal:

“Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(
...
)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
recurso.”

Dessa forma, indeferida a benesse e não recolhido o preparo no prazo assinalado, opera-se a preclusão temporal, caracterizando-se a deserção, o que obsta a análise do mérito recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DO COMPROVANTE NO PROCESSO ELETRÔNICO EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA PJE – REABERTURA DO PRAZO À PRÁTICA DO ATO – INÉRCIA DA PARTE – AUENCIA DE JUNTADA DA GUIA NOS AUTOS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC). Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022).

(N.U 1002821-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, em face da sua deserção.

Por consequência,
majoro
a verba honorária para
R$ 1.000,00 (
um mil reais
)
, nos termos do artigo
85, § 8º do

Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026